Tribunal: TJDFT
Processo: 0728295-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBIU. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. O Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta e demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Existe jurisprudência, tanto do STJ como desta Corte, no sentido de que “compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil”.
3. Considerando que entre a ciência do autor do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe.
4. Uma vez demonstrada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, quanto à divergência entre os valores encontrados na conta individual do PASEP do autor, correta a sentença que estabeleceu a restituição da quantia nos moldes como elencado na petição inicial. Consoante o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, ônus que, todavia, na hipótese, o réu não se desincumbiu.
5. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.

7. Recursos conhecidos, preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelos desprovidos. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa para o autor, dada a gratuidade de Justiça concedida. Unânime.